Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0718274-93.2023.8.07.0001 APELANTE: ERLON GABRIEL SOARES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de requerimento do apelante, ERLON GABRIEL SOARES DOS SANTOS, para realização de sustentação oral por videoconferência, em julgamento pautado para a 7a sessão ordinária presencial, ID 57804777. De acordo com o artigo 937, §4o, do CPC, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Considerando que o patrono FABIO ROMERO DA SILVA possui OAB-DF n.o 57.116, e, também outro endereço sito no Distrito Federal conforme certidão de ID 57809780, INDEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência. Publique-se, intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator